Tribunal: TJMT
Processo: 1027803-52.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027803-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARQUES DA SILVA - CPF: 058.664.189-08 (RECORRENTE), LETICIA VICTORIA DE OLIVEIRA - CPF: 073.254.159-07 (ADVOGADO), GIAN MARCO DEL PINTOR - CPF: 004.445.489-98 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL - CNPJ: 11.807.106/0001-18 (RECORRIDO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Sessão 21/06/2024: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DR. VALMIR ALAÉCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vista dos autos para trazer a julgamento no dia 05/07/2024. DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2ª VOGAL): Acompanho o Relator. Sessão 05/07/2024: DR. VALMIR ALAÉCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Recurso

In
ominado
:

1027803-52.2023.8.11.0001

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL

Recorrido
:

JOAO PAULO MARQUES DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
ANÁLISE DE PROVAS. FATO CONSTITU
TIVO
COMPROVADO. CULPA PELO
S
DANO
S
NO VEÍCULO
. FALHA ESTRUTURAL NO PORTÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDOMÍNO. PROVAS SUFICIENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Visto,
Dispensado
o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, o requerido suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial em virtude da necessidade de perícia técnica, como pressuposto ao deslinde da quaestio. Ocorre que, na hipótese vertente, não há controvérsias acerca dos prejuízos operados no veículo de propriedade do requerente, mas sim se o dano foi provocado, de fato, por mau funcionamento do portão da garagem do condomínio, cuja perícia,
a
essa altura, seria inviável e inconclusiva para o propósito esperado. Seja como for, as provas documentais, destacadamente a mídia digital contendo gravação do sinistro e imagens do veículo, existentes nos autos, são robustas e suficientes para a solução da contenda. Logo, rejeita-
se a

preliminar
arguida. No mais, verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, o que justifica o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Perpassada essas questões, analisados os elementos de convicção existentes, conclui-se que a pretensão do autor merece parcial acolhimento. Segundo a exordial, o requerente, enquanto visitante do condomínio requerido, adentrou o portão da área de visitas e estacionou seu veículo, porém, quando da saída do estacionamento pelo mesmo portão de visitas, seu carro foi atingido pelo portão, o que resultou na danificação do seu para-choque. De acordo com o autor, para acesso ao estacionamento do condomínio, existem dois portões de entrada e saída, um exclusivo para os condôminos, e outro para os visitantes, que estão localizados um do lado do outro. Na data dos fatos, sucedeu que
o
portão dos condôminos, ao ser aberto, invadiu o espaço de entrada e saída do portão destinado aos visitantes, principalmente com sua ponta de ferro, situada na base do portão, impossibilitando o livre acesso do autor durante sua saída do condomínio. Sustenta que, em razão desse episódio, o condomínio se recusou
a
acionar seu próprio seguro, tampouco arcar com a franquia do seguro do requerente utilizada para o conserto do seu veículo, no valor de R$ 4.371,00, além do que o autor necessitou locar outro veículo durante o período de conserto, o que lhe custou R$ 240,00. Pautado nesses argumentos, pretende o autor a condenação do condomínio requerido ao ressarcimento do prejuízo material, no total de R$ 4.611,00, bem ainda pelo dano extrapatrimonial, em R$ 10.000,00. Em contestação, o condomínio requerido nega a responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo a causa ao próprio requerente, que, segundo sua ótica, teria cooperado para o evento, agindo com imprudência e imperícia ao se deslocar no portão de entrada e saída da garagem do condomínio. Por não se tratar de relação de consumo, uma vez que não existe vínculo contratual entre as partes, dado que o autor, na hipótese, figura apenas como visitante do condomínio, de forma que inaplicável
a
inversão do ônus probatório estabelecida no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Por óbvio, é de se observar que, se o sistema de acionamento de abertura e fechamento do portão de entrada e saída possui um sistema de segurança, mesmo que
o
próprio condutor do veículo viesse
a
ativar o sensor, o portão automático não poderia ter fechado e danificado o veículo, porquanto o próprio sensor, em pleno funcionamento, teria evitado seu fechamento. De fato, o sistema de segurança de portões automáticos tem justamente a função de evitar que um acionamento errado, por parte de um transeunte ou do motorista de um veículo, cause um acidente. No caso concreto, o autor não apenas tratou de colacionou vídeos da gravação do momento da saída de seu veículo da garagem do condomínio, mais precisamente
no momento em que

o
portão automático atingiu a parte dianteira do automóvel (id. 119810599 e 119809272), como também trouxe vídeo de gravação do mesmo portão em operação deficiente, com o fechamento além do limite na parte inferior da entrada e saída da garagem (id. 119809276). Conforme restou comprovado pelo autor, a ponta de ferro localizada na base do portão de entrada e saída dos condôminos ultrapassou o acesso do portão destinado aos visitantes, danificando seu veículo. Nessa linha, ao invés de imperícia ou imprudência por parte do requerente, há de se concluir que o sensor do portão não estava, ao menos com as provas existentes nos autos, em pleno funcionamento, dado que não evitou que
o
portão tivesse bloqueado indevidamente a passagem do seu veículo. Desse modo, resta incontroversa
a
avaria no automóvel do autor em decorrência do irregular fechamento do portão de entrada e saída destinado aos visitantes do condomínio requerido, nos termos do artigo 374, inciso III, do CPC. Não obstante os argumentos do requerido quanto à concorrência de causas para o dano ao apontar que o autor, por imprecisão, atingiu o portão de trânsito da garagem, observa-se que provas não foram produzidas nesse sentido, além do que se trata de portão com sensor e que, por isso, deveria ter detectado a presença do veículo. Do ponto de vista do prejuízo, o autor colacionou provas dos gastos efetuados para o conserto de seu veículo, cujos serviços são contemporâneos e correspondentes ao evento danoso, não havendo motivo para desconstituir o recibo e nota fiscal emitida (id. 119809269). Ademais, o prejuízo do veículo se confirma pelas imagens e gravações colacionadas e pelas regras da experiência comum, sobretudo porque referidas provas não foram refutadas pelo requerido. Em similitude, os danos materiais emergentes restam evidenciados com a locação de veículo por dois dias, correspondente ao período em que
o
automóvel se encontrava em conserto, consoante documento anexado (id. 119809270). Portanto, o acervo probatório comprova o dano, a conduta do requerido e o nexo de causalidade, inexistindo motivo que
o
isente de responsabilidade, sendo evidente o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A corroborar o entendimento firmado, confira-se o posicionamento dos Tribunais: “Responsabilidade Civil. Avaria em automóvel provocada pelo fechamento do portão da garagem do condomínio. Portaria remota operada por prestadora de serviços. Dano material configurado. Hipótese que ultrapassa o simples risco na pintura da proteção do para-choque. Imagem ampliada que demonstra a profundidade do dano. Autor que contratou modalidade de recompra do veículo com a concessionária antes do evento danoso. Termos contratuais que evidenciam que
o
carro somente será aceito se estiver em perfeitas condições externas e internas. Necessidade de troca da peça danificada. Peculiaridades do caso que requerem o retorno ao estado anterior à avaria. Reparação efetiva do dano. Orçamento apresentado em que não há evidências de superfaturamento. Contratação de profissional e empresa da confiança do condômino. Cabimento. Sentença mantida. Apelação dos réus desprovida.” (TJRJ, Apelação 0027252-30.2020.8.19.0209, Décima Câmara Cível, Des(a). Bernardo Moreira Garcez Neto - Julgamento: 14/12/2022
) .
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE ENTRE VEÍCULO E PORTÃO AUTOMÁTICO EM GARAGEM DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PEDIDO DO CONDÔMINO PARCIALMENTE PROCEDENTE QUANTO À REPARAÇÃO PELO DANO PATRIMONIAL. IRRESIGNAÇÃO DO CONDOMÍNIO. Trata-se de demanda indenizatória de condômino em face do condomínio-réu, em virtude de abalroamento entre seu automóvel e o portão automático de acesso à garagem do edifício. Não merece prosperar o argumento trazido pelo recorrente de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil. Disciplina das nulidades
pas
de
nullité

sans

grief
. A matéria de que trata estes autos se sujeita às normas do Código Civil, em seus artigos 186 e 927. O acervo probatório comprova o dano, a conduta da ré e o nexo de causalidade entre ambos, inexistindo comprovação da alegada culpa exclusiva do apelado.
A
indenização pecuniária por danos materiais emergentes da colisão possui lastro nas provas produzidas, não merecendo qualquer reparo a decisão proferida pelo magistrado a quo. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
.”(
TJRJ - Décima Câmara Cível - 0005639-73.2011.8.19.0045
) “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ACIDENTE COM PORTÃO DE GARAGEM AUTOMÁTICO DE CONDOMÍNIO. Veículo danificado, devido
a
um mau funcionamento do portão. Tempo de abertura do portão insuficiente para que
o
carro dos Autores ultrapassasse a linha de ação de maneira segura. Nexo de causalidade entre os danos alegados pelos Autores e a conduta do Réu. Dano moral. Inexistência. Dano material devidamente comprovado. Recurso parcialmente provido.” (TJRJ; APL 0027278-04.2015.8.19.0209; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva; DORJ 31/08/2017; Pág. 527) Desse modo, a prova dos autos é suficiente a demonstrar a culpa
do
condomínio requerido, que, de sua parte, não logrou demonstrar que
o
portão funcionava em perfeito estado na época do evento e que
o
requerente teria sido imprudente, ônus que lhe competia. Por outro lado, da análise do processo e dos documentos que
o
instruem, não se verifica
a
incidência de qualquer dano moral ao autor no evento ocorrido, tratando-se de mero transtorno cotidiano. Logo, não sendo produzidas lesões imateriais ao autor em decorrência do acidente, considera-se não ter experimentado danos de ordem moral, impondo-
se a
improcedência desse pleito. Forte nesses argumentos, o Estado-juiz rejeita a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, resolve
o mérito da ação por julgar parcialmente procedente os pedidos formulados pelo requerente, a fim de condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.611,00 (quatro mil e seiscentos e onze reais), com atualização monetária e juros legais de 1% ao mês desde a citação, afastado o pedido de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. GLENDA MOREIRA
BORGES Juíza
de Direito "

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamantedevolveu à apreciação desta Turma
as seguintes questões
:
a) o dano foi ocasionado por culpa exclusiva do reclamante que colidiu com o portão que estava parado; b) o vão de passagem é de 3 m, sendo que o veículo possui de largura apenas 1,80m; e c) a sentença está em desacordo com as provas dos autos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Culpa pelo dano
. Incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). No caso,
a parte reclamante satisfez seu encargo probatório em demonstrar a falha estrutural no portão, justificando o reconhecimento da culpa exclusiva da parte reclamada. Por meio do vídeo apresentado no ID 206959190/PJe2 está comprovado tanto o defeito estrutural no portal (portão da garagem dos condôminos
que possui
suporte lateral inferior
e quando aberto
diminui o espaço de passagem da saída da garagem de visitante), o qual naturalmente não é visto pelo motorista, visto que não está sinalizado e encontra-se em altura inferior ao campo de visão. Já por meio do vídeo apresentado no ID
206959188/PJe2 é possível observar a dinâmica do acidente e que a parte reclamante não contribuiu para o prejuízo, já que não havia espaço suficiente entre o lado esquerdo do veículo e a lateral do portão para eventual saída mais
à
esquerda.
Co
m base no
vídeo juntado no
ID
206959188/PJe2 não é verossímil
a alegação da parte reclamada de
que o vão de passagem no portão da garagem de visitantes seja de 3m. A sentença assim pontuou:
"
Desse modo, a prova dos autos é suficiente a demonstrar a culpa do condomínio requerido, que, de sua parte, não logrou demonstrar que o portão funcionava em perfeito estado na época do evento e que o requerente teria sido imprudente, ônus que lhe competia
"
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024